Tribunal: TJSP
Processo: 1019795-24.2014.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLÍCIA MILITAR – CONCURSO DE CABO – Pretensão de anulação da decisão que o excluiu o impetrante do processo de promoção à graduação de Cabo PM.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO – Edital que expressamente exige avaliações positivas nos últimos quatro semestres, com atendimento do requisito até o dia anterior ao da publicação do edital -

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLÍCIA MILITAR – CONCURSO DE CABO – Pretensão de anulação da decisão que o excluiu o impetrante do processo de promoção à graduação de Cabo PM.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO – Edital que expressamente exige avaliações positivas nos últimos quatro semestres, com atendimento do requisito até o dia anterior ao da publicação do edital - Impetrante que foi submetido a quatro avaliações de desempenho referentes aos quatro semestres anteriores à publicação do edital, obtendo conceito suficiente – Avaliação lavrada no prazo do edital - Não publicação até a véspera da publicação do edital que não pode ser considerado óbice.
Sentença mantida. Recurso desprovido.